Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-47.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002610-47.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSEIAS CORREA DE MELO - CPF: 876.983.581-00 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), VALLE IND. E COM. DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 17.833.670/0001-91 (RECORRIDO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002610-47.2018.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

OSEIAS CORREA DE MELO

Recorrido(s):

VALLE IND. E COM. DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO DE DANOS – CULPA CONCORRENTE - DEVER DE MANTER DISTÂNCIA DE SEGURANÇA - DIVISÃO DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES – DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o autor, que se envolveu em um acidente de trânsito provocado pelo réu, que estava com o caminhão saindo de ré, com uma carga que extrapolava os limites do próprio veículo.

O recorrente em suas razões recursais, se insurge quanto à condenação, discordando da aplicação da culpa concorrente, alegando que provas trazidas pela ré em sede de contestação não passam de materiais unilaterais produzidos por ela mesmo, sem qualquer evidência ou até mesmo revestimento de segurança pericial, não podendo servir para basear a decisão as fotografias inconclusivas.

Contudo, em pese os fundamentos do recorrente, entendo que a sentença não merece reparos.

Conforme consta nos autos, o sol se posicionava à frente para quem descia a Rua das Oliveiras e por esta razão, o requerente teve dificuldades de visibilidade em razão dos fortes raios solares, o que atrapalhou visualizar o caminhão, aliado ao fato, que a requerida estava transportando carga que ultrapassava os limites do caminhão e não realizou a devida sinalização.

Cumpre observar, que os registros fotográficos do acidente, evidenciam que a parte autora foi negligente, visto que, se trata de uma rua plana e que pela distância da frenagem estava em velocidade acima do permitido, fato este que não o permitiu frenar a tempo de evitar a colisão, cuidado este que deveria ser redobrado ante a baixa visibilidade.

Portanto, há culpa concorrente evidenciada, na medida em que a ré não observou a distância regulamentar do veículo do autor, permitindo o acionamento do freio, em tempo hábil, ou então, o desvio seguro. Em contrapartida, a ré contribuiu para ocorrência do sinistro ao transportar carga acima de capacidade sem a devida sinalização e saindo de ré sem as devidas precauções.

Reconhecido o dever de reparação dos danos materiais, na proporção da culpabilidade de cada uma das partes. Características do sinistro que permitem concluir pela culpa em igual proporção, cada um arcar 50% dos prejuízos suportados pela parte adversa.

Em relação aos danos morais, entendo que, o acidente de trânsito em si, sem maiores reflexos, não são aptos a gerar dano moral, sendo aborrecimento normal da vida comum do homem médio, a não justificar o dano moral, estando escorreita a sentença nesse quesito.

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DANO MATERIAL

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais) corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir da propositura da ação e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da ação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020